Tribunal: TJDFT
Processo: 0733256-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALIMENTANDO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE NÃO PRESUMIDA E NÃO COMPROVADA. ALIMENTANTE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os alimentos devem ser fixados levando em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, consagrado no art. 1695, §1o do Código Civil, formando o chamado binômio necessidade/possibilidade.

2. A obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes é respaldada não apenas por valores morais e naturais, mas também por disposição legal prevista no artigo 1.696 do Código Civil, o qual estabelece que "o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros".

3. Uma vez que os alimentos provisórios têm caráter emergencial, é essencial que a verba seja fixada para atender às demandas prementes do alimentando, garantindo o mínimo para sua subsistência, sem a necessidade de aguardar o término do processo. Por isso, o juiz deve proceder com cautela, de forma a evitar prejuízos injustificados a qualquer das partes da demanda, até a ulterior produção probatória que justifique o arbitramento mais precisa da verba alimentar.

4. Verifica-se dos documentos coligidos aos autos, até este momento processual, que o recorrente cursa a graduação na UnB. Por outro lado, o genitor aufere proventos como servidor público federal aposentado.

5. Ainda que não demonstradas, não se nega as necessidades do alimentando, mas os alimentos devem ser fixados levando-se em consideração as condições do genitor, malgrado não tenha outros filhos. Além disso, não está claro se o agravante se dedica exclusivamente aos estudos. O fato de cursar ensino superior não autoriza, per si, a fixação liminar dos alimentos provisórios.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.